Tribunal: TJDFT
Processo: 0749222-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ARRAS. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos autores contra acórdão que negou provimento ao seu apelo, afastando a possibilidade de retenção das arras e a condenação do promitente comprador ao pagamento de lucros cessantes. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à validade e eficácia da cláusula contratual que previa arras, ainda que não pagas, bem como quanto à interpretação dos arts. 418 e 419 do CC/2002.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório ao não se manifestar expressamente sobre a validade da cláusula de arras na ausência de pagamento; (ii) determinar se há necessidade de esclarecimento quanto à interpretação dos artigos 418 e 419 do CC/2002 no caso concreto; (iii) analisar o cabimento de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão das arras, concluindo que, na ausência de pagamento, a cláusula contratual que as previa fica destituída de eficácia e não gera direito à retenção ou indenização.
4. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC/2015 1.025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 418, 419 e 422; CPC/2015, art. 1.025.